Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VIÁVEL A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.
1. Consoante dispõe a Lei n.10.216/01, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
2. O relatório do Centro de Atenção Psicossocial Caps (Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal) recomenda a internação compulsória do paciente, dependente químico, com o objetivo de restabelecimento do tratamento medicamentoso e prevenção de situações de violência.
3. O dever do Estado, quanto aos Direitos Sociais, constitui não uma faculdade, não uma discricionariedade, mas uma imposição inescusável, uma necessidade inevitável.
4. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a saúde, garantindo o dever de provê-la, com prevenção e tratamento, e sua garantia está relacionada ao mínimo existencial, ao princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Reexame necessário conhecido e desprovido.